Tribunal: TJMT
Processo: 1032713-75.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032713-75.2018.8.11.0041
APELANTE: MOVEIS ROMERA LTDA e outros
APELADO: ESPOLIO DE ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO
DECISÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Ambos os apelantes, MÓVEIS ROMERA LTDA. e ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA, postulam pelos benefícios da justiça gratuita.
A requerida, MÓVEIS ROMERA LTDA, afirma que ajuizou, em 02/05/2018, pedido de recuperação judicial sob o no 0006137-12.2018.8.16.0045, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR, cujo processamento foi deferido em 12/06/2018 (ID 18927311), em função de uma dívida de mais de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões), majoritariamente com fornecedores.
Devido ao atual cenário de pandemia, aduz que sua situação financeira se agravou, pois com as lojas fechadas teve seu faturamento reduzido, o que prejudicou o pagamento dos salários de seus colaboradores, sendo necessária a implementação da suspensão do contrato de trabalho, bem como prejudicou o pagamento dos seus prestadores de serviços e o pagamento de despesas operacionais básicas e alugueres, vencidos e vincendos, o que inclusive reflete a situação de inadimplemento dos presentes autos.
Apresentou balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício (documentos em anexo), que em tese comprovariam a situação de dificuldade financeira da empresa, bem como a sua insuficiência de recursos para efetuar o recolhimento do valor do preparo do presente recurso.
Por sua vez, a requerida ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA, aduz que não mais integra o rol de proprietários da empresa Móveis Romera LTDA, uma vez que referida empresa foi há muitos anos vendida a terceiros.
Explica que quando ainda integrava o rol de proprietários, seu nome constava nos contratos de locação como fiadora dos imóveis em que a empresa residia. Após a venda do imóvel, não foi realizado o aditamento dos contratos de locação, tendo em vista que com a recuperação judicial da empresa, centenas são as ações ajuizadas em face da apelante para cobrança de valores locatícios não adimplidos pela empresa.
Sustenta que conta com certa idade, está aposentada e não tem mais nenhuma fonte de renda fixa, apenas sua aposentadoria, motivo pelo qual arcar com a despesas processuais de todos os processos judiciais afetaria sua própria subsistência.
Assim, foi determinada a intimação de ambos os apelantes para, em 05 (cinco) dias, comprovarem suas alegações, sob pena de indeferimento do pleito.
No petitório de ID no 92721963 - Pág. 1, a apelante Anunciata juntou cópia do Imposto de Renda, em contrapartida a apelante Romera também juntou novos documentos.
Decido.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).
A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Tal assertiva também se aplica às pessoas jurídicas, conforme se extrai do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que restou consolidado, respectivamente, nos verbetes sumulares de no na Súmula 121 e 481, litteris:
“A gratuidade de justiça a pessoa jurídica não filantrópica somente será deferida em casos excepcionais, diante da comprovada impossibilidade do pagamento das despesas processuais.”
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Na análise da concessão do benefício, há de se avaliar o conjunto das informações acostadas, que possibilitem a interpretação da condição econômica do pleiteante.
No caso destes autos e em que pesem os argumentos trazidos pelos apelantes, realmente não há elementos que autorizem a concessão do AJG aos requeridos, tendo em vista os indicativos de patrimônio líquido da recorrente ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA, que revelam a capacidade financeira para custear as despesas processuais (cópia do IRPF exercício 2021 ID no 92721964 - Págs.1 a 9), pois detém de um patrimônio que somado, alcança a monta de R$ 6.533.008,60 (seis milhões quinhentos e trinta e três mil, oito reais e sessenta centavos).
A apelante, MÓVEIS ROMERA LTDA, anexou a decisão que deferiu o pedido de Recuperação Judicial (ID no 93027957 - Pág. 2), o Faturamento de Mercadorias e Serviços (ID no 93027958 - Pág. 1) e o Termos Aditivos de Contratos de Trabalhos de sues colaboradores, atestando a redução da jornada e salário proporcional (ID no 93027960 - Págs. 1 a 76).
Contudo, tais documentos não atestam a insuficiência de recurso, bem como o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para confirmar a necessidade de obter esse direito.
Desse modo, por não terem comprovado a hipossuficiência alegada, não há como se deferir os benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita aos apelantes.
Por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, intimem-se os recorrentes, MÓVEIS ROMERA LTDA. e ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA, para recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos recursos interpostos.
Determino o desentranhamento das peças apócrifas de ID no 94648520 - Págs. 1 a 4 e ID no 94725964 - Pág. 1, pois trata-se de decisão de um outro processo (erro material).
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora